Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-39.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000071-39.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/06/2026 Publicação: 27/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – HABEAS CORPUS – INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO E REALIZAÇÃO PRESENCIAL – ATO PROCESSUAL JÁ REALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar extinto o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Clarice Rodrigues de Andrade, inscrita na OAB/MG sob o n. 242.413, em favor de Valter Martins da Silva, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, apontado como autoridade coatora, pelo indeferimento do pedido de realização de interrogatório presencial do acusado. Narra a inicial que o paciente responde a uma ação penal militar e se encontra atualmente sob custódia estatal, tendo a defesa técnica requerido a realização presencial do interrogatório designado para o dia 07 de maio de 2026, sob o argumento de que a participação efetiva do acusado é ato essencial para o exercício da autodefesa. A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito defensivo, determinando que o ato processual fosse realizado por meio de videoconferência. O fundamento da decisão atacada residiria em questões de ordem exclusivamente administrativa e econômica, sustentando o magistrado de primeiro grau que o deslocamento do custodiado, que se encontra recolhido no 40º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Ribeirão das Neves, demandaria a mobilização de escolta policial e geraria dispêndio significativo de recursos públicos, tanto financeiros quanto de pessoal. A decisão impugnada consignou ainda que a modalidade remota não acarretaria, por si só, prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que seria assegurado ao réu o contato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reservado com sua defensora por meio de linha telefônica ou recurso equivalente. Inconformada, a defesa sustenta que o interrogatório judicial é instrumento essencial de autodefesa e que a presença física do acusado perante o juiz natural guarda relação direta com a plenitude defensiva, a oralidade e a imediatidade da prova, conforme garantido pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Argumenta que a legislação processual penal adota a regra do interrogatório presencial, sendo a videoconferência uma medida de caráter excepcional, cujas hipóteses autorizadoras estão taxativamente previstas na lei e não englobam a mera conveniência financeira ou dificuldades logísticas do aparato estatal. A impetrante enfatiza que, estando o paciente preso sob inteira custódia do Estado, compete ao próprio ente público assegurar as condições necessárias para sua apresentação em juízo, não podendo a contenção de despesas prevalecer sobre garantias constitucionais básicas. Aponta a ocorrência de grave cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas, afirmando que o interrogatório remoto compromete a percepção direta do julgador e esvazia a efetividade da comunicação entre o acusado e sua defesa técnica durante a realização do ato. Diante desse cenário, requer a concessão da ordem liminar, para que seja suspensa imediatamente a realização do interrogatório agendado nos autos originários e seja determinado que a autoridade coatora assegure a participação presencial do paciente. Subsidiariamente, pleiteia que, caso o Estado alegue impossibilidade operacional ou financeira para a apresentação do custodiado, seja relaxada ou revogada a prisão cautelar, permitindo-se que o paciente compareça ao ato por meios próprios. No mérito, busca a declaração de nulidade da decisão que indeferiu o interrogatório presencial e o afastamento definitivo de fundamentos econômicos para a mitigação de garantias fundamentais. O pedido de medida liminar foi apreciado por este relator, que o indeferiu (Evento 7), por não vislumbrar, em cognição sumária, ilegalidade flagrante que autorizasse a suspensão do interrogatório por videoconferência, uma vez que a fundamentação apresentada pelo juízo de origem atendeu aos requisitos de idoneidade exigidos, ao vincular a decisão às dificuldades logísticas de transporte e à necessidade de otimização dos recursos de segurança pública, inclusive, com a cautela de assegurar meios para evitar qualquer eventual limitação ao exercício da autodefesa, determinando à unidade prisional que disponibilizasse linha telefônica ou recurso equivalente para permitir o contato reservado entre o paciente e sua advogada durante a audiência, sempre que necessário. A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas no Evento 13, por meio das quais esclareceu que, no dia 07/05/2026, foi realizado o interrogatório, na modalidade presencial remota, nos termos da Instrução Normativa n. 01/2020-Corregedoria da Justiça Militar; que o paciente esteve presente na audiência, tendo-lhe sido assegurado contato reservado com a sua defensora, inicialmente por ligação telefônica e, diante de dificuldades de ordem técnica, posteriormente, mediante utilização de sala virtual reservada, com a retirada dos demais participantes do recinto virtual. Afirma, ainda, que o interrogatório foi realizado regularmente, com gravação audiovisual e, em razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do adiantado da hora, a sessão de julgamento foi redesignada para a data de 14/05/2026, às 13h30min. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 17), opinando pela perda de objeto e, por conseguinte, para que o feito seja julgado prejudicado, uma vez que o interrogatório do paciente foi realizado no dia 07/05/2026. Em relação ao pedido subsidiário de relaxamento/revogação da prisão preventiva, salienta que, embora não esteja vinculada ao Feito n. 2000602-93.2024.9.13.0001, a segregação cautelar do paciente foi regularmente decretada, com o fito de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, declarado desertor (Autos n. 2000079-81.2024.9.13.0001), estaria se ocultando da administração militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. O exame da pretensão deduzida no presente habeas corpus revela que a ação constitucional perdeu sua utilidade prática em razão de fatos ocorridos após a sua impetração. Como se extrai do histórico processual, o objetivo central da defesa era a suspensão do interrogatório designado para o dia 07/05/2026 e a garantia de que o aludido ato fosse realizado de forma presencial, afastando a modalidade de videoconferência determinada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. No entanto, conforme se extrai das informações prestadas pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, o ato processual questionado já se realizou integralmente. A autoridade apontada como coatora registrou que o interrogatório do paciente ocorreu regularmente na data designada, dia 07/05/2026, por meio da plataforma Zoom, na modalidade presencial remota, tendo sido assegurado ao paciente o contato reservado com sua defensora. A consumação da audiência de interrogatório esvazia o objeto da impetração, pois não há mais utilidade jurídica em se discutir a suspensão de um ato judicial que já pertence ao passado ou em determinar que ele ocorra de forma presencial quando a instrução já avançou para etapas posteriores. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A OITIVA DE TESTEMUNHA - IMPEDIMENTO DE INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO - AUDIÊNCIA REALIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO WRIT - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO. - Resta prejudicada a impetração que visa impedir a oitiva de testemunha supostamente arrolada de forma intempestiva e a inversão da ordem de inquirição, uma vez que a audiência já foi realizada antes do julgamento do writ, configurando perda superveniente do objeto. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.425343-8/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Padula, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 12/11/2025) Portanto, diante da realização do ato judicial de interrogatório, o qual a impetração buscava suspender, o reconhecimento da perda superveniente do objeto é medida que se impõe. Por tais razões, extingo o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, pela perda do objeto. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator